Tribunal: CARF
Processo: 15940.720086/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720086/2013-71
ACÓRDÃO
2401-011.881 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL DE REGENTE FEIJO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2010
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP.
IMUNIDADE.
A qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP, por si só, não enseja a imunidade prevista no art. 195, §7o, da
Constituição Federal, que somente alcança as entidades beneficentes de
assistência social que preencham os requisitos determinados em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.881 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2013-71
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da multa da
Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-011.880, de 10 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
15940.720085/2013-26 , paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização contra a empresa retro
identificada, referente a:
- descumprimento de obrigação acessória;
- contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa
relativo aos segurados empregados e contribuintes individuais e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho e
- valores relativos a outras entidades.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento e apresentou sua defesa.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
Cientificada do acórdão de primeira instância, a interessada interpôs Recurso
Voluntário com o mesmo teor de sua Impugnação.

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.881 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2013-71
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Lançamento
Como já relatado, este processo trata de contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros referentes ao período de 12/2007 a 12/2008.
Consta do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, que a entidade
autuada, constituída como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), não possuía Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) mas prestou informações em GFIP como se
isenta fosse, o que ensejou o presente lançamento.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada reapresenta as alegações de sua
Impugnação referentes à nulidade do levantamento fiscal, sustentando,
em apertada síntese, que à época dos fatos geradores não havia a
exigência de CEBAS pela legislação vigente, devendo ser reconhecida a
ilegalidade das autuações.
O Colegiado a quo já havia se posicionado sobre o assunto, conforme se
extrai dos seguintes trechos da decisão recorrida, cujas razões acompanho:
Preliminar.
Da Nulidade. Do Certificado.
Quanto à alegação da Impugnante de que o lançamento é nulo, pelo fato de
que a exigência do Certificado somente ocorreu após a instituição pela Lei n
12.101/09, e portanto, não poderia a Fiscalização ter utilizado tal motivo
para exigir as contribuições como se a instituição não fosse isenta, não
prospera.
[...]
Observa-se que o art. 55 da Lei no 8.212/91 foi revogado pela Medida
Provisória no 446, editada em 07/11/2008, que, não foi apreciada pela
Câmara dos Deputados no prazo previsto pela Constituição Federal, tendo
vigência no período de 10/11/2008 a 11/02/2009, de modo que a partir de
12/02/2009, retornou ao campo jurídico o mesmo dispositivo legal (art. 55
da Lei 8.212/91) a disciplinar a isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o da
Constituição Federal. Tal situação perdurou até a edição da Lei no 12.101,
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.881 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2013-71
4
de27/11/2009, publicada em 30/11/2009, quando, mais uma vez, foi
revogado o art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Lei no 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I- ....
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos.
...
MEDIDA PROVISÓRIA No 446, DE 7 E NOVEMBRO DE 2008.
Art 28 A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
[...]
Portanto, diferentemente do que alega a Impugnante a exigência do CEBAS
não foi um requisito trazido somente pela Lei no 12.101/09, mas já constava
da Legislação Previdenciária a exigência do Certificado emitido pelo CNAS
ou da Certificação junto ao Ministério correspondente para todo o período
objeto deste lançamento para que a entidade pudesse usufruir da isenção
das contribuições previdenciárias, desta forma, deve-se rejeitar a preliminar
de nulidade argüida, uma vez que a entidade não possuía o certificado e
nem a certificação.
Imunidade Concedida a OSCIP
No mérito, a recorrente traz exatamente os mesmos argumentos de sua
Impugnação, insurgindo-se essencialmente contra a exigência de CEBAS
para a isenção de contribuições previdenciárias. Assevera que já cumpriu
os requisitos legais para se tornar uma OSCIP e que este fato já seria
suficiente para fazer jus ao benefício pleiteado.
Equivoca-se, contudo, a recorrente.
Cumpre ressaltar que a qualificação de OSCIP não enseja, por si só, a
imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, haja vista que
esta alcança somente as entidades beneficentes de assistência social que
preencham os requisitos determinados em lei.
Como já exposto neste voto, a exigência de CEBAS estava contida tanto no
art. 55 da Lei no 8.212/91 quanto no art. 28 da MP no 446/2008,
abrangendo, portanto, todo o período objeto do presente lançamento
(12/2007 a 12/2008).
Relevante observar nesse ponto que, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou a
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.881 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2013-71
5
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/91, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/96 e pelo
art. 3o da MP no 2.187-13/2001, restando mantida, por conseguinte, a
exigência de CEBAS para a imunidade de que trata o art. 195, §7o, da
Constituição Federal.
Em vista do exposto, não merece reforma a decisão recorrida.
Multa Aplicada
No que tange às alegações sobre a violação aos princípios constitucionais e
o caráter confiscatório da multa, aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Por outro lado, há reparos a serem feitos no lançamento quanto à
aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/09. Sobre o tema, deve ser observado o
disposto na Súmula CARF n° 196, de adoção obrigatória por seus
Conselheiros:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna
deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo
art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados
nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o
art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal referente a
fatos geradores até 11/2008 (retroatividade benigna).

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.881 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2013-71
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Presidente

Fl. 527
DF CARF MF
Original